Tribunal: STF
Processo: RMS 37558
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

 1.	Trata-se de petição nº 69162/2022 (doc. 43) por meio da qual Joseval Artur da Silva pretende interpor recurso extraordinário contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, determinando o trânsito em julgado. O julgado contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. 
1. O impetrante interpôs embargos de divergência manifestamente incabíveis, e contra o acórdão da Primeira turma que deles não conheceu agora interpõe agravo interno. 
2. Nos termos do artigo 1.021 do NCPC, só se admite agravo interno para impugnar decisões monocráticas do Relator, não sendo possível sua interposição contra decisões colegiadas. 
3. Agravo interno não conhecido.

 2.	O requerente alega haver repercussão social e jurídica em seu recurso, por suposta afronta ao princípio da dialeticidade e ao direito à defesa. Requer que o recurso seja admitido e remetido ao Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) para análise do mérito.

 3.	É o relatório. Decido.

 4.	O pedido do requerente não deve ser conhecido, uma vez que é manifestamente incabível recurso extraordinário contra acórdão do STF. 

5.	O peticionante mais uma vez incorre em erro grosseiro e demonstra desconhecimento das normas processuais. Primeiramente interpôs embargos de divergência manifestamente incabíveis, em seguida, agravo interno contra decisão colegiada e, no caso em apreço, recurso extraordinário contra acórdão da Primeira Turma do STF. 

6.	Esgotadas as vias recursais adequadas, a parte reitera seu inconformismo e apresenta petição de recurso extraordinário de forma nitidamente protelatória. Na petição limita-se a reafirmar genericamente a ocorrência de suposto cerceamento da defesa, com citações de precedentes que não tem relação direta com o caso concreto, o que demonstra a pretensão de postergar o trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável.

7.	Esta Corte autoriza o imediato cumprimento da decisão, independente da publicação do acórdão, quando interpostos sucessivos recursos manifestamente protelatórios. Nesse sentido:

Ementa: Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta.”
(AI 728267 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 23.08.2011)

8.	Por todo o exposto, nada há a prover em relação ao requerimento ora formulado.

9.	Como já advertido no acórdão recorrido, considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária, condeno o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 1 (um) salário mínimo, em razão do valor de causa irrisório (art. 80, I e VI, c/c art. 81, § 2º, do CPC/2015). Eventual execução pela parte interessada deverá ser realizada no juízo de origem. Determino à Secretaria a certificação do trânsito em julgado.

Publique-se. Intimem-se.

	Brasília, 23 de setembro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator